Tribunal: TJBA
Processo: 8177270-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8177270-51.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SAULO PIMENTEL RIBEIRO

Advogado(s)
:
GABRIEL RIBEIRO PARENTE

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

PJ03

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADAS INFERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN PARA O MÊS DE CELEBRAÇÃO DO INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DOS PERCENTUAIS AJUSTADOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PREVISTA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL, DE MODO QUE NÃO HÁ FALAR EM SEU AFASTAMENTO. JUROS MORATÓRIOS E MULTA MORATÓRIA PACTUADA DE ACORDO COM A LEI E COM REMANSOSA JURISPRUDÊNCIA, RESPECTIVAMENTE, EM 1% (UM POR CENTO) E 2% (DOIS POR CENTO). TABELA PRICE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
. No caso em apreço, discute-se a alegação de abusividade nas taxas de juros remuneratórios pactuadas em contrato de financiamento de veículo, que, segundo o Apelante, seriam superiores às praticadas no mercado. Todavia, constatou-se que a taxa contratada é, inclusive, inferior à média de mercado, afastando-se qualquer alegação de abusividade, estando em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes.

2.
A comissão de permanência, que também é objeto de controvérsia, não foi expressamente prevista no contrato, o que inviabiliza qualquer discussão quanto ao seu afastamento ou à sua legalidade.

3.
No tocante à multa moratória, verifica-se que a mesma foi fixada em 2%, dentro dos limites legais, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem qualquer indício de excessividade.

4.
A utilização da Tabela Price como método de amortização do saldo devedor não configura prática abusiva, tampouco enseja a ocorrência de anatocismo, sendo amplamente aceita pela jurisprudência pátria.

5.
Quanto ao Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), verifica-se que sua cobrança foi devidamente prevista no contrato, sendo legal e válida. Assim, diante da regularidade das disposições contratuais, impõe-se a manutenção da sentença guerreada.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL

nº 8177270-51.2023.8.05.0001
,

de
SALVADOR
, em que figuram como apelante
SAULO PIMENTEL RIBEIRO
e, como apelado,
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, _______ de _____________de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça